Tribunal: STF
Processo: Rcl 89287
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa/SP) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1001231-19.2023.5.02.0047, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.288.440 (vinculado ao Tema 1.143 da repercussão geral) e na ADI nº 3395.
Narra a reclamante que os autos originários tem como ponto controvertido a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar lides entre a Administração Pública e servidor com vínculo jurídico-administrativo, tendo a Fundação Casa/SP se insurgido contra a fixação da competência do juízo trabalhista. 
A Fundação Casa/SP aduz: 

“[n]ão há na CLT, tampouco na legislação trabalhista esparsa, norma específica disciplinando o fornecimento de convênio médico pelo empregador. 
A única conclusão possível na hipótese vertente, então, é a de que a prestação almejada pela servidora decorre de regulamento empresarial, tratando-se de benefício de caráter administrativo ante a natureza jurídica da empregadora (Fundação Pública Estadual).
Logo a pretensão, portanto, enquadra-se no conceito de parcela de natureza administrativa, atraindo a competência material, portanto, absoluta, da Justiça Comum Estadual, nesse sentido é o posicionamento dessa Corte Suprema através do Tema 1143: [...] ” (e-doc. 1, p. 4) 

Requer que seja concedida liminar para suspender a tramitação dos autos originários e, no mérito, pede a cassação da sentença proferida no processo nº 1001231-19.2023.5.02.0047, a fim de que seja declarada a competência da justiça comum para apreciar o feito. 
É o relatório. Decido.
Em sede de recurso de revista, a autoridade reclamada reconheceu que a pretensão da parte beneficiária, ora reclamada, está relacionada ao vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), especialmente ao pleito de diferenças salariais decorrentes da alteração unilateral do contrato de trabalho, notadamente em relação ao valor da quota-parte do empregado no custeio do plano de saúde. Vide:

“COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. PARCELAS DE NATUREZA TRABALHISTA. NÃO ADERÊNCIA AO TEMA 1.143 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA 
Nas razões de revista, nas quais cuidou de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto da insurgência, atendendo ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, a parte recorrente indica ofensa ao art. 114, I, da Constituição Federal. Transcreve arestos. 
Sustenta, em síntese, que “o presente feito trata de alteração unilateral do contrato de trabalho mantido entre as partes, por iniciativa da recorrente, que alterou as cotas-partes de contribuição para o convênio médico, e não os contratos administrativos celebrados entre a recorrente e administradoras de plano de saúde e respectivos reajustes”.
Defende que se trata de “discussão de típica matéria trabalhista, ancorada no que dispõe o art. 468 da CLT, nos termos da interpretação que lhe foi dada por essa E. Corte em sua Súmula 51, I”.
[...]
Verifico que o recurso de revista versa matéria que ainda não foi suficientemente enfrentada por esta Corte, razão pela qual, viabilizado o debate em torno da interpretação do alcance dado ao art. 114, I, da Constituição Federal, reconheço a transcendência jurídica da controvérsia, o que justifica o processamento do recurso de revista. 
O e. TRT manteve a sentença que declarou a incompetência desta Especializada para processar e julgar a demanda, consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1288440 (Tema 1143). 
Registrou que “não há obrigatoriedade legal (dentro de um contexto de regime jurídico da relação de emprego) de fornecimento de convênio médico” e que “este benefício decorre de estatuto interno, norma coletiva, contrato individual de trabalho ou - como é o caso - de plano de carreira”. 
Concluiu, portanto, que “Trata-se de típica parcela de natureza administrativa, não compondo as parcelas trabalhistas típicas, a despeito de inserida no contrato de trabalho da reclamante”. 
Pois bem. 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1288440 (Tema 1.143), firmou a tese de que "a Justiça Comum é competente para processar e julgar ações ajuizadas por servidores celetistas contra o Poder Público quando se discutem verbas de natureza administrativa".
No presente caso, o regional foi claro ao afirmar que o benefício em questão tem origem em plano de carreira instituído pela reclamada e que a questão controvertida nos autos envolve o valor da quota-parte do empregado no custeio do plano de saúde, conforme progressão de carreira. 
E, assim sendo, depreende-se que se trata de demanda com natureza trabalhista, fundada na relação de emprego entre as partes, enquadrando-se no conceito de "ações oriundas da relação de trabalho", conforme previsto no artigo 114, I, da Constituição Federal: 
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
Não se aplica ao caso, portanto, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1143, uma vez que a pretensão da parte autora está diretamente ligada ao vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente ao pleito de diferenças salariais decorrentes da alteração unilateral do contrato de trabalho, com base no art. 468 da CLT e na Súmula nº 51, I, do TST. 
Neste contexto, não há falar em competência da Justiça Comum, pois a controvérsia não envolve interpretação de norma de natureza administrativa, tampouco versa sobre direito estatutário ou submetido a regime jurídico próprio da Administração Pública.
Trata-se, ao contrário, de matéria típica da relação de emprego celetista, de competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal.
[...]
Ante o exposto, conheço do recurso, por ofensa ao art. 114, I, da Constituição Federal e, no mérito, por consectário lógico, dou-lhe provimento para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente demanda e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, para prosseguir no exame do feito, como entender direito.” (e-doc. 19) (grifos no original) 

A jurisprudência do STF em sede reclamatória formou-se no sentido de afirmar a ausência de aderência estrita com a ADI nº 3395 quando o vínculo entre o trabalhador e o poder público estiver regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ressalvando o entendimento relativamente aos trabalhadores temporários, ante a natureza eminentemente jurídico-administrativa do debate constitucional atinente à regularidade da temporalidade do vínculo. Vide:

“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não 'único', como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 19.837 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28/4/16).
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl nº 26529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/2/18)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 17750 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/8/14)

É verdade que persistiu a insegurança jurídica na definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, o que orientou o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.288.440 RG (vinculado ao Tema nº 1143), pondo fim a essa controvérsia com julgamento de mérito, em 30/06/23, no qual se firmou a seguinte tese com modulação de efeitos:

“1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (Tema 1.143 RG).

Por meio da decisão reclamada, ficou assentado que o caso em apreço versa sobre trabalhadora vinculada ao poder público pelo regime da CLT, tendo a pretensão se firmado no debate sobre diferenças salariais decorrentes da alteração unilateral do contrato de trabalho,  e não parcela de natureza administrativa, concluindo-se pela competência do juízo trabalhista. 
Fenece razão para que, em sede de recurso de revista, seja utilizada a presente via como sucedâneo de recurso próprio para questionar a aplicação do Tema nº 1143 RG.
Consabido que a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016)

Assim, verificado que o julgado na ADI nº 3395 não constitui paradigma adequado à solução da controvérsia instaurada nesta reclamatória, entendo que o debate deve se desenvolver no Processo nº 1001231-19.2023.5.02.0047 pelos meios recursais e, portanto, eventual instauração de debate constitucional na via recursal extraordinária estará submetida à sistemática da repercussão geral; e, sendo regularmente desenvolvida, na hipótese de descumprimento da normatização dos precedentes obrigatórios, a matéria poderá ser oportunamente submetida ao STF na via da reclamação com paradigma no Tema nº 1143 RG. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com esteio no art. 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente